Tribunal: TJES
Processo: 5003974-14.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003974-14.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: MARGARAISA FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003974-14.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
PARANÁ BANCO S/A.

RECORRIDO:
MARGARAISA FRANCISCO DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REFINANCIAMENTO DOS CONTRATOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que recebeu do banco réu uma proposta de unificação de quatro empréstimos vinculados ao seu benefício, pois os juros seriam menores, logo, caso houvesse a portabilidade haveria uma redução de juros equivalente a quase R$ 700,00, contudo, agindo em completa má-fé, ferindo os princípios basilares da relação contratual, a ré realizou um refinanciamento dos contratos que tinha com outros bancos.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a)

DECLARAR a nulidade do refinanciamento indicado na exordial, devendo as partes voltarem ao status quo, ou seja, os empréstimos originários devem ser restabelecidos; b) CONDENAR

o banco réu a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 3.500,80 (três mil, quinhentos reais e oitenta centavos), atualizada monetariamente da data dos descontos, e juros legais da citação, compensado-se o valor de R$ 782,59 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a título de “troco”; c) CONDENAR

o banco réu a pagar à parte requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, arguindo preliminar de nulidade de sentença. No mérito, alega que os contratos foram devidamente assinados pela parte recorrida, nos quais constam expressamente os valores dos empréstimos, as taxas de juros, quantidade de parcelas, valor das parcelas e a inexistência de “troco”. Além disso, em nenhum momento as assinaturas não foram impugnadas pela parte recorrida, que também não comprovou coação no momento da contratação, inexistindo vício de consentimento no momento do ato jurídico.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$1.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando que o serviço de internet é considerado de caráter essencial, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)